Tribunal: TJDFT
Processo: 0709304-89.2023.8.07.0006
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. VOO CANCELADO. REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA. ANTECIPAÇÃO DO RETORNO. DIÁRIA DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO. PERDIDA. CANCELAMENTO DO VOO DE CONEXÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAIS DEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1.Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora, em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a ré a restituir a autora o valor de R$148,14(cento e quarenta e oito reais e quatorze centavos), a título de danos materiais e ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de danos morais. Em suas razões, a recorrente sustenta que os danos morais devem ser majorados devido a evidente falha na prestação de serviços da recorrida. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas de ID 56126343.
2. Recurso Regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo pois ,o recorrente anexou aos autos documentos (ID 56126333 a 56126338) que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça Concedida
3. Há que se esclarecer que a relação em exame deve ser regida pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078/90), microssistema construído especialmente com escopo de proteger uma das partes da relação travada entre os desiguais. Visa, assim, tutelar um grupo específico de indivíduos, por sua situação de vulnerabilidade nas relações contratuais.
4. A matéria devolvida ao exame desta Turma Recursal cinge-se ao valor atribuído ao dano moral, pois a recorrente entende que o valor fixado é insuficiente para compensar os danos experimentados. Restou comprovado o cancelamento do voo de conexão da recorrente, e a realocação em voo no dia seguinte. O Código de Defesa do Consumidor em seu art. 14, estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
5. Embora a recorrente tenha afirmado que houve disponibilização de hospedagem, é inegável o direito à compensação pelos danos morais experimentados. Destaca-se, que o dano moral nas relações envolvendo contrato de transporte aéreo não deriva diretamente da ofensa, ou seja, não se configura "in re ipsa", devendo o passageiro demonstrar o efetivo prejuízo extrapatrimonial que alega ter sofrido, bem assim sua extensão, nos termos do art. 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica. Tal dispositivo normativo consolidou em lei o entendimento já sedimentado no STJ acerca do tema. (REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019).
6. Nos termos do acórdão citado, algumas situações devem ser analisadas no caso concreto a fim de que se constate a existência do dano à parte, tais como "i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.
7. No caso dos autos, o atraso perdurou por cerca de 24 horas. Desse modo, o atraso excessivo configura falha na prestação de serviços, que enseja o dever de indenizar o consumidor.
8. Nesse ponto, cabe à empresa recorrente a proteção dos interesses econômicos e respeito à dignidade do passageiro, o que não ocorreu. Destarte, impõe-se o reconhecimento da ocorrência do dano moral alegado, uma vez que os transtornos impostos por toda a situação experimentada pelas recorrentes são passíveis de indenização.
9. Com relação ao quantum debeatur, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados para a fixação, tenho que o valor fixado de R$1.000,00 (mil reais) mostra-se insuficiente. A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais considera critérios doutrinários e jurisprudenciais, bem como o efeito inibitório e pedagógico para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou o empobrecimento do ofensor. Além disso a indenização deve ser proporcional à lesão causada, às circunstâncias do fato, as condições econômicas dos envolvidos e à gravidade objetiva do dano moral. Concluo, atenta a estes critérios, como sendo correto o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para a compensação dos danos experimentados.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para fixar, a título de compensação pelos danos morais, o valor de R$3.000,00 (três mil reais), valor a ser corrigido pelo INPC a partir desta data e com juros legais desde o evento danoso. Demais termos da sentença permanecem inalterados.
11. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, na forma do art. 55 da Lei. 9.099/1995.
12. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95